Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0738636-13.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: INCORPORE ADMINISTRACAO HOTELEIRA EIRELI EMBARGADO: FRANCISCO BARBOSA DINO, LUZIA DOS SANTOS SOUSA ALBUQUERQUE, SPE LAGO DE CALDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator